Tribunal: TJPA
Processo: 0008833-10.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008833-04.2010.8.14.0028
REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: RONALDO BANDEIRA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. PRODUTO TRANSPORTADO SEM A COMPETENTE GUIA FLORESTAL PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS FLORESTAIS. ILICITO CIVIL CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DA LEI 9.605/98. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRACAO DA AREA DESMATADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, IV, DA LEI 6.938/81 QUE DEFINE POLUIDOR COMO A PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA RESPONSÁVEL, DIRETA OU INDIRETAMENTE, POR ATIVIDADE CAUSADORA DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS E DANOS MORAIS COLETIVOS. VALORES REVERTIDOS AO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DIFUSOS, NOS TERMOS DO ART. 13 DA LEI Nº 7.347/85. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Ato ilícito decorrente do transporte ilegal de 13,80 metros estéreos de lenha, ao longo da Rodovia Transamazônica, km 08, na cidade de Marabá – PA, sem a necessária autorização do órgão competente.

2.

A Lei n.º 9.605/98 dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, sendo que o parágrafo único do artigo 46 de referido diploma legal prevê a obrigatoriedade da autorização para o transporte de produtos florestais – ATPF, na hipótese de Madeira.

3.

Ato ilícito e o nexo causal, decorrentes do próprio transporte irregular da madeira, o qual por si só, atesta a ilegalidade do produto, hipótese que gera responsabilização do poluidor indireto, que e aquele que, embora não tenha efetuado de forma direta a degradação ambiental, contribui para que ela ocorra, cuja responsabilização e possível ainda que sua conduta tenha produzido indiretamente o resultado. Inteligência da Lei n.º 6.938/81, em seu art. 3º, IV, que define poluidor como a pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental.

4.

Teoria do Risco Integral. Dever de quem exerce uma atividade potencialmente poluidora de suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei n.º 6.938/81. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5.

Danos morais coletivos fixados em R$4.000,00 (quatro mil reais). Valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que trata o artigo 13 da Lei n. 7.347/85, com a devida correção monetária.

6.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0008833-04.2010.8.14.0028.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 14

de setembro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trat
am os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE
, ajuizada em desfavor de
RONALDO BANDEIRA BARROS
, julgou improcedente a demanda.

Narra a inicial, que a ré/apelada, foi autuada em 04/12/2007 pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – autos de infração n° 470287/D, por transportar 13,80 metros estéreos de lenha, ao longo da Rodovia Transamazônica, km 08, na cidade de Marabá – PA, sem a necessária autorização do órgão competente, tendo sido aplicada multa no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).

A conduta gerou enquadramento legal nos termos do no art. 46 Parágrafo Único da Lei n.º 9.605/98, c/c art. 47, §1º, do Decreto n.º 6.514/08.

Por esta razão, a demanda visa a condenação da requerida à reposição da área degradada ou, alternativamente, na impossibilidade de fazê-lo, a condenação da empresa ao pagamento de danos materiais em valor equivalente ao dano causado, a ser revestido para o Fundo Estadual dos Direitos Difusos ou, em favor de estabelecimento oficial.

Em sentença (ID. 1654685), o juízo de piso julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de em que pese seja crime o transporte de lenha fora das determinações legais, não implica em atribuir o eventual desmatamento ao transportador, haja vista ser um clássico exemplo de ato ilícito sem dano.

Face a decisão, o Ministério Público Estadual interpôs apelação (ID. 1654686), sustentando equívoco no entendimento do magistrado
a quo,
posto que predomina que a irregularidade no transporte pressupõe a origem irregular do produto.

Em sendo assim, requereu a reforma da sentença, para que seja aplicada a condenação adequada, a fim de reparar os danos causados ao meio ambiente e à coletividade.

Apresentadas contrarrazões (ID. 1654688), a parte refutou as razões de apelo, insurgindo não haver provas de dano ambiental provocado, mostrando-se desproporcional a imposição de sansão indenizatória.

Pugnou o improvimento do recurso.

Encaminhados os autos ao
custos legis
para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão hostilizada, julgando-se procedentes os pedidos autorais. (ID. 2456094)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado encontra respaldo na Constituição Federal, a qual, inclusive, reputa aos que o violarem a aplicação de penas no âmbito criminal e administrativo, independentemente da reparação dos danos causados, senão vejamos:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

É sabido que a responsabilidade civil se constitui como resultado de uma conduta antijurídica, que impõe dever de reparar o dano causado a outrem, nos termos do que dispõe o art. 927, do Código Civil, havendo a necessidade de demonstração do nexo causal entre o ato ilícito e o dano sofrido.

No caso em apreço, quando da realização do auto de infração, a apelada transportava lenha sem a devida autorização/licença outorgada pelo órgão ambiental competente (Autorização para Transporte de Produto Florestal – ATPF).

A Lei n.º 9.605/98 dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, sendo que o parágrafo único do artigo 46 de referido diploma legal, e claro ao prever a obrigatoriedade da autorização para o transporte de produtos florestais – ATPF, vejamos:

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe a venda, tem em deposito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

Com efeito, resta configurado o ato ilícito e o nexo causal, decorrentes do próprio transporte irregular de madeira diversa da contida na Guia, o qual, por si só, evidencia a ilegalidade do produto, hipótese que gera responsabilização do poluidor indireto.

Ressalta-se que a Lei nº 6.938/81, em seu art. 3º, IV, define poluidor como a pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental, senão vejamos:

Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...)

IV - Poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

Ademais, vale mencionar que a expedição de Guia Florestal, constitui um mecanismo para tutelar os produtos de origem florestal, estando na esfera do dever de cuidado ou de vigilância do cidadão que lida profissionalmente com tais produtos, sendo certo que, descumprido tal dever, surge a responsabilização pelo dano antecedente, exatamente como no presente caso.

Notório, ainda, que o sistema brasileiro ambiental, adota a teoria do risco integral, segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81, senão vejamos:

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias a preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitara os transgressores:

(...)

§1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, e o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Nesse sentido já se posicionou a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRA. PRODUTO TRANSPORTADO DIVERSO DO PREVISTO NA GUIA FLORESTAL PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS FLORESTAIS DIVERSOS (GF3). ILICITO CIVIL CONFIGURADO. INTELIGENCIA DO ART. 46 DA LEI 9.605/98. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ÁREA DESMATADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, IV, DA LEI 6.938/81 QUE DEFINE POLUIDOR COMO A PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA RESPONSÁVEL, DIRETA OU INDIRETAMENTE, POR ATIVIDADE CAUSADORA DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. SENTENÇAA REFORMADA. CONDENAÇÃO DO REQUERIDO A REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS E DANOS MORAIS COLETIVOS. VALORES REVERTIDOS AO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DIFUSOS, NOS TERMOS DO ART. 13 DA LEI Nº 7.347/85. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ato ilícito decorrente do transporte ilegal de 25,571 m3 (metros cúbicos) de madeira e toras das espécies tatajuba, jatobá e amarelão possuindo licença, contudo, apenas para corte e transporte da madeira do tipo tatajuba, conforme se depreende de documento e Guia Florestal para Transporte de Produtos Florestais Diversos (GF3), instrumento pelo qual a administração publica realiza a fiscalização previa de produtos de origem nativa.

2. A Lei n.º 9.605/98 dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, sendo que o parágrafo único do artigo 46 de referido diploma legal prevê a obrigatoriedade da autorização para o transporte de produtos florestais – ATPF, na hipótese de Madeira.

3. Ato ilícito e o nexo causal, decorrentes do próprio transporte irregular da madeira, o qual por si só, atesta a ilegalidade do produto, hipótese que gera responsabilização do poluidor indireto, que e aquele que, embora não tenha efetuado de forma direta a degradação

ambiental, contribui para que ela ocorra, cuja responsabilização e possível ainda que sua conduta tenha produzido indiretamente o resultado. Inteligência da Lei n.º 6.938/81, em seu art. 3º, IV, que define poluidor como a pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental.

4. Teoria do Risco Integral. Dever de quem exerce uma atividade potencialmente poluidora de suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei n.º 6.938/81. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5. Dano Ambiental. Condenação do apelado ao reflorestamento de área degradada apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficara a cargo do IBAMA, devendo ser observada a razoabilidade e proporcionalidade entre os metros cúbicos transportados e a área a ser reflorestada; ou, verificada a impossibilidade do reflorestamento, consistira a condenação no pagamento em pecúnia (art. 3º da lei n.º 7.347/85) no importe do valor correspondente aos metros cúbicos apreendidos conforme consta do Termo de Apreensão.

6. Danos morais coletivos fixados em R$5.000,00 (cinco mil

reais). Valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que trata o artigo 13 da Lei n. 7.347/85, com a devida correção monetária.

7. Recurso conhecido e provido.

(TJPA, AP n.º 0002559-88.2014.8.14.0028. Des.ª Relatora: Nadja Nara Cobra Meda. Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público. Julgado em: 02/09/2019).

Configurado o dano ambiental no presente caso, cumpre examinar o pedido inicial, qual seja, a condenação do apelado a obrigação de reflorestar a área degradada ou, alternativamente, no caso de impossibilidade do reflorestamento, a condenação ao pagamento de quantia em pecúnia pelo dano material e moral coletivo ao meio ambiente.

Impende destacar que o art. 3º da lei nº 7.347/85 estabelece que a Ação Civil Pública tem por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, sendo que no presente caso a obrigação seria a de restaurar o bem ambiental lesado.

Por sua vez, a indenização por dano moral coletivo, compensa os danos causados a coletividade em decorrência da degradação, que culminam na perda de qualidade de vida. Neste ponto, havendo comprovação do dano ambiental, fica a apelada obrigada a reparar o dano, competindo-lhe o reflorestamento da área degradada ou em outra apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficara a cargo do IBAMA, devendo ser observada a razoabilidade e proporcionalidade entre os metros cúbicos transportados e a área a ser reflorestada; ou, verificada a impossibilidade do reflorestamento, a condenação consistirá no pagamento de quantia correspondente aos metros cúbicos apreendidos conforme consta do Termo de Apreensão, a ser revertido ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/85.

Finalmente, quanto ao dano moral resultado de prejuízos ao meio ambiente, resta extreme de dúvidas que a lesão ambiental causa prejuízo ao meio onde vive o ser humano, exerce suas relações interpessoais. Inevitavelmente, reflexos são gerados sobre seus costumes, cultura, economia, patrimônio, subsistência, modo e qualidade de vida, saúde, dignidade e moral. Destarte, não há como negar que o dano ambiental possa ter efeito extrapatrimonial no âmbito da sociedade, à luz do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nesse sentido, indenizável o dano de caráter extrapatrimonial da coletividade em decorrência dos danos ambientais, ante a proteção constitucional dada ao meio ambiente, caracterizando-o como bem pertencente a todos, bem difuso, visando a sadia qualidade de vida.

O Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se no sentido de que, ainda que de forma reflexa, a degradação ao meio ambiente dá ensejo ao dano moral coletivo (STJ - REsp: 1367923 RJ 2011/0086453-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2013).

Dito isso, considerando a gravidade da infração cometida; a quantidade expressiva de madeira em toras extraída ilegalmente; o impacto ambiental; a capacidade econômica do apelado; o caráter pedagógico da medida a servir de trava à degradação ambiental; bem como a destinação do numerário aqui quantificado, arbitro o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais ambientais, a ser revertido ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/85, com a devida correção monetária.

Pelo exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença primeva, julgando procedente o pleito inicial, na forma acima descrita, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I

Belém (Pa), 14

de setembro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/09/2020